Tribunal: TJSP
Processo: 1000305-40.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS – AÇÃO IMPROCEDENTE - INSURGÊNCIA RESTRITA À VERBA HONORÁRIA ARBITRADA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE, CONSIDERADOS OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA HONORÁRIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000305-40.2017.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante EBILLI DA
SILVA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALVARO BENEDITO DE
OLIVEIRA BIANCHI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000305-40.2017.8.26.0270 - Voto no 34769
2
APELAÇÃO n° 1000305-40.2017.8.26.0270
Ação : REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Apelante : EBILLI DA SILVA GOMES.
Apelado : ÁLVARO BENEDITO DE OLIVEIRA BIANCHI
VOTO N.o 34769
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E
DANOS AÇÃO IMPROCEDENTE - INSURGÊNCIA RESTRITA
À VERBA HONORÁRIA ARBITRADA
POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO POR EQUIDADE, CONSIDERADOS OS CRITÉRIOS
PREVISTOS NO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
VERBA HONORÁRIA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de reintegração de posse, cumulada
com partilha e indenização por danos morais, ajuizada por
Álvaro Benedito de Oliveira Bianchi contra Ebilli da Silva
Gomes, que a respeitável sentença de fls. 298/314, cujo
relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou
extinta, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$1.000,00. Julgou, ainda,
parcialmente procedente, a ação conexa (1001013-90.2017),
reconhecendo a existência de união estável entre as partes pelo
período compreendido entre 02.11.2008 à 09.01.2011,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000305-40.2017.8.26.0270 - Voto no 34769
3
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
ressalvada a gratuidade.
Recorre a parte-apelante alegando, em suma, que não
foi analisado pelo Magistrado a quo a impugnação ao valor da
causa
devendo
corresponder
ao
benefício
patrimonial
pretendido com a medida. Sustenta que em relação aos
honorários deve ser fixado em 10% do valor da causa,
observando o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil. Pede, ao final, a reforma da sentença e o provimento do
recurso, com a majoração da verba honorária.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-se
no sentido de que os honorários foram arbitrados de acordo
com o artigo 85, do Código de Processo Civil, não havendo
nenhum fundamento legal que sustente a pretensão de reforma.
Enfim, insiste para que seja mantido o que consta da
decisão sub censura.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório.
A improcedência da ação restou incontroversa nos
autos, sendo que a análise do presente recurso limita-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000305-40.2017.8.26.0270 - Voto no 34769
4
arbitramento dos honorários advocatícios.
Em primeiro lugar, é importante mencionar que se o
juízo a quo não analisou a impugnação ao valor da causa, o
apelante deveria ter ingressado com embargos de declaração
para que fosse corrigida a omissão, sendo que tal questão não
pode ser analisada no presente recurso, sob pena de supressão
de instância. Além disso, conforme se verifica da contestação, a
parte não apresentou impugnação específica, limitando-se a
requerer que fosse reconhecida (fls. 170, “c”).
Feita tal consideração, em relação à verba
honorária, não se pode olvidar que deve mesmo ser fixada
consoante dispõe o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil,
vale dizer, a verba há de ser arbitrada equitativamente, levando-
se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação
do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido.
Desta forma, o arbitramento da verba honorária
deve ser baseado em critérios condizentes com a
responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação
do princípio da justa remuneração do trabalho realizado pelo
profissional.
Na espécie dos autos, levando-se em consideração o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000305-40.2017.8.26.0270 - Voto no 34769
5
proveito econômico das partes e a baixa complexidade da
causa, sem desmerecer o trabalho dos advogados da apelante, é
cediço que o valor fixado a título de honorários se mostrou
adequado e proporcional, remunerando condignamente o
trabalho realizado pelos advogados da apelante.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator